Tribunal: STF
Processo: HC 268789
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 3.041.532/MS, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC/2015 e pela Súmula n. 182 do STJ.
2. No caso, o acusado foi condenado como incurso no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão e 332 dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto e afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Em suma, porque, em 30/09/2020, no Terminal Rodoviário de Ponta Porã, trazia consigo, para posterior comercialização, 5,75 kg de skunk e 5,8 kg de maconha acondicionados em duas malas.
3. O recurso especial foi inadmitido na origem com fundamento nas Súmulas n. 7 do STJ e n. 83 do STJ, além da ausência de prequestionamento.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial pode ser conhecido quando não há impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
5. Consiste também em estabelecer se a aplicação das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ, bem como das Súmulas n. 282 e n. 356 do STF, foi adequada ao caso concreto.
III. Razões de decidir
6. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme o art. 932, III, do CPC/2015 e a Súmula n. 182 do STJ.
7. Para afastar o óbice da Súmula n. 7/STJ, é necessário demonstrar, por meio de cotejo analítico, que a pretensão recursal não demanda reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido, o que não foi realizado pela parte agravante.
8. A superação do óbice da Súmula n. 83/STJ exige comprovação da alteração da jurisprudência ou demonstração de distinção entre o caso concreto e os precedentes aplicados na origem, o que não foi cumprido pela parte agravante.
9. A aplicação da Súmula n. 83/STJ é válida tanto para recursos especiais interpostos com fundamento na alínea "a" quanto na alínea "c" do art. 105, III, da CF/1988.
10. A superação dos óbices previstos nas Súmulas n. 282 e n. 356 do STF exige comprovação de que as teses recursais foram devidamente tratadas pelo acórdão recorrido, o que não foi demonstrado pela parte agravante.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido (doc. 10, pp. 1-2).

Nesta impetração, busca-se:

A. A concessão da ordem para reconhecer a violação à tese firmada no Tema 712 da Repercussão Geral e declarar o bis in idem na dosimetria;
B. O redimensionamento da pena com aplicação da fração máxima de 2/3 prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006;
C. A fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal;
D. A substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 44 do Código Penal (doc. 1, p. 4). 

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do AREsp 3.041.532/MS, expondo os seguintes fundamentos:

Presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, passo à análise do recurso.
No caso, o acusado foi condenado como incurso no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão e 332 dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto e afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Em suma, porque, em 30/09/2020, no Terminal Rodoviário de Ponta Porã, trazia consigo, para posterior comercialização, 5,75 kg de skunk e 5,8 kg de maconha acondicionados em duas malas.
A decisão de inadmissibilidade fundamentou-se na vedação ao reexame de provas, conforme a Súmula n. 7/STJ, na sintonia do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior, nos termos da Súmula n. 83 do STJ, e na ausência de prequestionamento (fls. 588-592). A argumentação do agravo, contudo, falhou em infirmar adequadamente a aplicação dos referidos óbices.
Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando, de maneira concreta e específica, o seu desacerto.
Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência de impugnação efetiva dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem impede o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, bem como da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
[...]
Para afastar o impedimento da Súmula n. 7/STJ, seria imperativo que o recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão recursal não demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica dos fatos já soberanamente delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e mantém hígido o fundamento da decisão agravada.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do próprio acórdão, que a questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva de que não se pretende o reexame de provas (AgRg no AREsp 2183499/MG, Rel. Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2025, DJEN de 26/03/2025).
[...]
Do mesmo modo, a superação do óbice da Súmula n. 83/STJ exige que a parte agravante demonstre, de forma analítica e fundamentada, a inadequação dos precedentes aplicados na origem. Esse ônus dialético se cumpre por duas vias: (i) pela comprovação da alteração da jurisprudência, mediante a colação de julgados supervenientes que configurem a superação (overruling) da tese; ou (ii) pela demonstração, por meio de cotejo analítico, de que as particularidades fáticas ou jurídicas do caso concreto o distinguem (distinguishing) dos paradigmas invocados. Trata-se de entendimento pacificado no âmbito deste Tribunal (AgRg no AREsp 2956824/AC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/08/2025, DJEN de 15/08/2025).
[...]
Na hipótese dos autos, contudo, a parte recorrente não se desincumbiu dessa incumbência. Limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar julgados atuais que indicassem a modificação da jurisprudência, tampouco realizou a necessária confrontação analítica para demonstrar a distinção entre o caso em tela e os precedentes que fundamentaram a decisão agravada.
Ademais, no que tange à Súmula 83/STJ, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que sua aplicação é válida tanto para os recursos especiais interpostos com fundamento na alínea "a" (violação de lei federal) quanto na alínea "c" (divergência jurisprudencial) do permissivo constitucional (AgRg no AREsp 2964941/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/08/2025, DJEN de 19/08/2025).
[...]
Finalmente, a superação dos óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356 do STF exige da parte agravante a comprovação - por meio da transcrição de fragmentos do acórdão recorrido e do cotejo desses com as razões do recurso especial - de que as teses recursais foram devidamente tratadas pelo acórdão recorrido, não atendendo a esse ônus argumentativo a mera alegação genérica de não incidência do verbetes sumulares.
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 10).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 

Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator